Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2021. REDUÇÃO DO PRINCIPAL. ART. 4o, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 996/2021. REVISÃO DO ATO CONCESSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. ERRO SISTÊMICO. ENUNCIADO N. 473 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOTUTELA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por SULIVAM PEDRO COVRE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, denegou a segurança pleiteada, concernente à manutenção das condições de negociação no parcelamento no 7600581605, realizada por meio do REFIS/DF 2021, declarando a nulidade do trâmite administrativo de reativação da dívida e o cancelamento do débito fiscal residual.
2. Consoante o art. 2o da Lei Complementar n. 996/2021, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF 2021 tem por finalidade incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na Lei Complementar.
3. O art. 4o do referido diploma legal dispõe que o REFIS/DF 2021 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, mediante redução do principal atualizado (inciso I) e minoração de juros e multas (inciso II). 3.1. Por sua vez, o § 1o desse dispositivo legal ressalva que a concessão do benefício de redução do principal está limitada a débitos tributários atualizados de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), consolidados por número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
4. Assinaladas essas premissas, extrai-se dos autos que o Distrito Federal revisou a concessão de benefício fiscal ao impetrante, ora apelante, em razão da verificação de um “erro sistêmico” no cálculo do desconto sobre o principal, em desacordo ao permitido no §1o, do art. 4o, da LC 996/2021, de modo que o notificou acerca de um saldo residual a pagar de R$ 37.570.211,44 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e onze reais e quarenta e quatro centavos).
5. Das informações prestadas pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, é possível notar que o somatório dos débitos fiscais devidos pelo impetrante resulta na importância de R$ 419.366.127,37 (quatrocentos e dezenove milhões, trezentos e sessenta e seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).
6. Nesse cenário, é certo que a concessão pelo Distrito Federal de benefício de redução do débito tributário ao contribuinte ocorreu ao arrepio da ressalva legal prevista no § 1o do art. 4o da Lei Complementar n. 996/21, que expressamente limita a possibilidade de minoração de exação fiscal aos contribuintes cujo somatório de dívidas dessa natureza não supere o valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
7. Logo, se observada a ilegalidade da concessão do incentivo fiscal ao impetrante, do qual ressai relevante renúncia de receita pelo Poder Público, a revisão desse ato administrativo pela Fazenda Distrital, longe de denotar qualquer ilegalidade, configura verdadeira expressão do poder-dever de autotutela de que goza a Administração Pública, em consonância ao que prescrevem os enunciados n. 346 e 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. Apelação conhecida e não provida.